Tribunal: TJES
Processo: 0000411-89.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000411-89.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REINAN MENDES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000411-89.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINAN MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEITADA. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DOS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 241 DO STJ. 4. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. MODAL FECHADO MANTIDO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO LEGAL. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, a alteração do regime prisional e a substituição da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (II) estabelecer se a valoração dos antecedentes e da reincidência na dosimetria da pena configurou
bis in idem
; (III) verificar a viabilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não conhecimento parcial do recurso por violação à dialeticidade é rejeitada, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores mitiga o rigor formal em apelações criminais defensivas, em homenagem à ampla defesa e ao princípio do
favor rei
, devolvendo ao Tribunal a análise de toda a matéria impugnada.

A materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial.

Os agentes públicos relatam ter visualizado o momento em que a droga foi arremessada do interior do imóvel para o telhado, e o réu confirmou ser o único ocupante da residência, o que estabelece nexo causal direto.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, principalmente quando corroborado por outros elementos e ausente prova de sua parcialidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

Não ocorre
bis in idem
quando a condenação anterior é utilizada exclusivamente para caracterizar a reincidência na segunda fase da dosimetria, sem exasperar a pena-base, que foi majorada apenas pela natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei nº 11.343/06), em conformidade com a Súmula 241 do STJ.

A pena final, fixada em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, impõe o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

A reincidência e o
quantum
da pena superior a 4 (quatro) anos obstam a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando harmônico com os demais elementos probatórios e não demonstrada a sua imprestabilidade.

Não configura
bis in idem
a utilização de condenação anterior para fins de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, quando a pena-base não foi exasperada por maus antecedentes com base no mesmo fato.

A fixação de pena privativa de liberdade superior a 8 (oito) anos e a condição de reincidente do réu impõem o regime inicial fechado e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 33,
caput
, e art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Art. 33, § 2º, 'a', e art. 44, I e II, do Código Penal.

Súmula 241 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000411-89.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: REINAN MENDES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REINAN MENDES DOS SANTOS
em face de sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 10 de agosto de 2024, no bairro Vila do Riacho, em Aracruz/ES, o apelante foi flagrado por policiais militares guardando, sem autorização legal, 175 (cento e setenta e cinco) pedras de crack, que teriam sido arremessadas para o telhado do imóvel onde se encontrava no momento da abordagem policial.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, o decote da agravante da reincidência por
bis in idem
, a fixação de regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, arguiu preliminar de não conhecimento do pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o recurso:

A douta Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, especificamente quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Aduz que a defesa limita-se a formular o pedido de forma genérica no rol final, sem apresentar qualquer fundamentação fática ou jurídica para impugnar a decisão de primeiro grau, que afastou a benesse em razão da dedicação do réu a atividades criminosas.

Em que pese a correção técnica do apontamento ministerial, entendo que a preliminar deve ser rejeitada.

A despeito de o princípio da dialeticidade impor ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em se tratando de apelação criminal interposta pela defesa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do
favor rei
, tem mitigado o rigorismo formal, conferindo amplo efeito devolutivo ao recurso. Assim, ainda que a tese não tenha sido desenvolvida nas razões, a matéria é devolvida ao conhecimento deste Tribunal, que pode analisá-la.

Portanto,
rejeito a preliminar
e passo à análise de todos os pleitos formulados no recurso.

A defesa sustenta a tese de fragilidade probatória, argumentando que a condenação se amparou unicamente nos depoimentos dos policiais militares, sem prova cabal de que o entorpecente, encontrado no telhado, foi de fato arremessado pelo apelante .

A tese não se sustenta. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Químico, que atestou a presença, no material apreendido, do éster metílico da benzoilecgonina, princípio ativo das drogas conhecidas como cocaína e crack.

A autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada. Os policiais militares Ericson Calefi e Ana Cláudia Gonçalves Dias relataram em juízo, de forma firme e coerente, que se dirigiram ao imóvel após receberem informações de que o apelante estaria praticando tráfico no local. Ao realizarem o cerco, visualizaram o exato momento em que uma sacola foi arremessada do interior da residência para o telhado. Ato contínuo, foram atendidos pelo apelante, que confirmou estar sozinho no imóvel.

A lógica dos fatos é inafastável: se os policiais cercaram a casa, viram a droga ser arremessada de dentro para fora, e o próprio réu confirmou ser o único ocupante do local, a conclusão de que ele foi o autor do arremesso e, portanto, possuía a droga, é a única possível.

A negativa do apelante, além de contraditória com suas próprias declarações, mostra-se isolada no conjunto probatório.

Aqui, vale pontuar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Nessa linha, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Não há que se falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.

A defesa se insurge contra a dosimetria, alegando
bis in idem
na valoração dos antecedentes e da reincidência.

Conforme se extrai da sentença, a magistrada de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais, consignou que o réu ostentava condenação anterior,
mas expressamente ressalvou que “
tal circunstância será valorada como reincidência, na segunda fase desta dosimetria da pena
”
.

Em verdade, a pena-base foi exasperada unicamente em razão da
quantidade e natureza da droga
(175 pedras de crack), em obediência ao que determina o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Os antecedentes não repercutiram sobre a pena-base, já que condenação pretérita foi utilizada apenas na segunda fase, para configurar a agravante da reincidência. Não há, portanto, dupla valoração do mesmo fato, estando a dosimetria em conformidade com a Súmula 241 do STJ.

Por fim, inviáveis os pleitos de fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inalterada a pena, fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, impõe o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

Da mesma forma, a pena superior a 04 anos e a reincidência do apelante impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por expressa vedação do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)